Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-60.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008740-60.2019.8.11.0040
Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrido: ELIZETE APARECIDA GOMES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 89885491):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Verificada a observância do prazo legal para interposição de recurso de apelação, não há falar apresentação a destempo do recurso.
“Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.”
Demonstrado nos autos que a adesão ao consórcio se concretizou em virtude de informações falsas/enganosas por parte da ré, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.
Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2o do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.
Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.” (N.U 1008740-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em, Publicado no DJE 08/06/2021).
(TJMT, ApCiv no Rel. 1008723-24.2019.8.11.0040 GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.03.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 95176483.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ELIZETE APARECIDA GOMES, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Sorriso, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes a pretensão da parte consumidora, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa fornecedora a restituir os valores efetivamente pagos, bem como condená-la ao pagamento de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, manteve inalterado o decidido pelo juízo singular e negou provimento a ambos os recursos.
A parte recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489§1o inciso IV, 1022, inciso II, 369, 384, 439, 440, 10, 422 §1o do Código de Processo Civil, artigos 6, inciso VIII, 30 e 35 inciso III do Código de Defesa do Consumidor, artigos 150, 151 e 422 do Código Civil, fulcrada nas seguintes teses:
Ausência de manifestação quanto as teses ventiladas nas razões recursais, que seriam capazes de reverter o resultado do julgamento, pois “Estranhamente um só advogado, narrando os mesmos fatos, ajuizou várias ações, sendo o presente caso um deles, e o pedido foi acolhido, sob a fundamentação de que se aplica ao caso o CDC, que houve propaganda enganosa, que existem várias ações contra a mesma empresa e que a contestação foi realizada de forma genérica (...) Não é crível que de fato o Estado/Juiz considere, em 30 casos, cujos fatos narrados sejam os mesmos, que de sejam indubitavelmente verossímeis”. (id 98342464 - Pág. 8).
Cerceamento de defesa, porque o órgão fracionário recorrido manteve a sentença de 1o grau sem oportunizar à recorrente a produção das provas que foram requestadas, em especial o depoimento pessoal da autora, a fim de confirmar as condições da contratação. Argumenta ainda que as supostas mídias que comprovariam a propaganda enganosa (promessa de contemplação) não foram degravadas, tão menos há ata notarial a legitimar a existência delas. Nesta toada, ressalta que “não se pode considerar as conversas não atestadas pela ata notarial, como como meios de provas, devendo as mesmas serem submetidas a perícia e DESSA FORMA requer O envio dos autos à primeira instância para nova instrução do feito, requerendo também a perícia nos documentos juntados nos autos”. (ID 98342464 - Pág. 15).
O pedido de inversão do ônus da prova, quando deferido, gerou irremediável ferimento ao princípio do contraditório e caracterizou decisão surpresa;
Não ocorrência de publicidade enganosa, haja vista que não há prova cabal quanto ao fato de a autora ter sido enganada, bem como há contrato assinado no qual consta expressamente que não há garantia de data de contemplação;
A parte autora feriu o princípio da boa-fé, pois mesmo após ter assinado contrato com cláusulas claras a respeito da inexistência de garantia de contemplação, ingressou em juízo perseguindo dolosamente indenização indevida, razão pela qual não pode alegar vício na manifestação da vontade para anular o negócio jurídico.
Inexistência de danos morais, pois, ainda que fosse prometida a contemplação, trataria -se de mero inadimplemento contratual, que não se equipara a ato ilícito passível de indenização.
Recurso tempestivo (id. 98462983). Preparo recolhido (id 98717969). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 100740466).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 1.022 inciso II e 489, §1o, inciso IV, do CPC – Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489 inciso II e §1o e inciso IV e 1.022, II, do CPC, não apontou de forma específica e individualizada os pontos omissos no acórdão, tampouco por que seriam relevantes na discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
4- Da violação aos artigos 30 e 35 inciso III do CDC e 369 do CPC - reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 30 e 35 inciso III do CDC está amparada na assertiva de que o fornecedora nunca teria garantido contemplação e que o contrato assinado contém clausula expressa a respeito.
O Acordão recorrido decidiu (ID 89885491):
O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação da Autora é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.
No caso, a parte autora buscou demonstrar a alegada propaganda enganosa por meio de postagens de outros consumidores nas redes sociais, em especial no site “Reclame Aqui”, matérias jornalísticas no município em que ocorreram os fatos, todos contendo inúmeras manifestações de insatisfação quanto a supostas ocorrências de propaganda enganosa por parte da Ré.
Das reportagens constantes nos autos, bem como da denúncia realizada junto ao Ministério Público, se denota que o consumidor foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso, em curtíssimo prazo, à carta de crédito para aquisição do imóvel próprio. Nas mencionadas reportagens é relato por consumidores, supostamente afetados pela mesma “promessas”, que muitos acreditavam tratar-se de financiamento, sendo mencionado por um suposto funcionário que eram orientados a vender os planos sob afirmação de que se tratava de “financiamento na lei do consórcio”. (...)
Com efeito, os argumentos da Autora são condizentes com as investigações da Delegacia do Consumidor (DECCON) do Estado do Amapá, que de atos de consultores da Empresa Multimarcas Consórcio, que se acredita ser a mesma que compõe a presente lide, havendo ao menos similitude com os fatos narrados nestes autos, “indicou que a vítima, na maioria das vezes de baixa renda e escolaridade, era atraída com a promessa de que receberia um valor muito maior do que o investido na compra da carta de crédito contemplada, mas, a quantia nunca era recebida” (https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/01/15/vitimas-em-falso-consorcio-eram-induzidas-a-mentir-que-nunca-tinham-feito-compra-diz-policia.ghtml).
Os fatos relatos acima, no Estado do Amapá, são objeto de investigação pela Polícia Civil, por meio de Operação Mercadores de Ilusões, com prisões realizadas na Cidades de Macapá e Rio de Janeiro e cumprimento de mandado de busca e apreensão nas cidades mencionada e também no Espírito Santo, havendo ainda “suspeitas do golpe também nos estados de Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Minas Gerais”. (https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/01/15/vitimas-em-falso-consorcio-eram-induzidas-a-mentir-que-nunca-tinham-feito-compra-diz-policia.ghtml).
Depreende-se ainda dos autos que a Ré responde a diversas ações judiciais devido a fatos similares aos expostos nesta demanda, e, ante ao retro exposto, concluindo-se que fatos motivadores desta lide não são restritos à mesma, mas consistente em prática reiterada da Ré.
É indene de dúvida que o contrato firmado, objeto dos autos, é essencialmente consorcial, sendo possível visualizar que a motivação da consumidora em aderir ao grupo se deu devido a informações inverídicas.
Assim, está demonstrado que o negócio se deu em virtude de informações ludibriosas por parte da Ré, e não cumpridas na forma que prometida, incidindo o art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, viável a rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga pela Autora, nos termos do art. 35, III, do CDC (...)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e derruir a tese de que houve propaganda enganosa é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS.SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, ao consignar expressamente que não estaria presente o nexo de causalidade e que não estaria configurado o dano moral coletivo, o fez com base nos fatos e provas constantes dos autos, de modo que o recurso especial é inviável em razão do enunciado n.o 07 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 623.043/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)
No tocante a tese de cerceamento de defesa (artigo 369 CPC) por não ser oportunizada à parte recorrente a designação de audiência de instrução e julgamento afim de proceder ao depoimento pessoal da parte, o órgão fracionário manifestou-se nos seguintes termos:
Por seu turno, a Apelante/Ré aponta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou prolação de despacho saneador.
Importa destacar que o juiz é o destinatário da prova colhida no curso da instrução, cabendo ao mesmo deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.
Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
Nesta senda, para infirmar a conclusão adotada de que as provas acostadas aos autos são suficientes ao julgamento da ação seria preciso revolver o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular supramencionado.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES.
1. Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à possibilidade de conversão das obrigações pecuniárias em obrigações de entrega de coisa, seria necessário reanalisar as provas que instruem os autos e as cláusulas contratuais pactuadas, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1269875/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
5- Da violação ao artigos 10, 384, 439, 440, 10, 422 §1o do Código de Processo Civil , 150 e 151 422 do CC - ausência de prequestionamento (súmulas 282/356 STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência, relacionados a necessidade de degravação de mídias digitais, existência de decisão surpresa, impossibilidade de se alegar vício de consentimento e ferimento ao contraditório quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado. Apesar de opostos embargos de declaração, após a rejeição destes, a parte recorrente não explicitou, na minuta de recurso especial, o específico apontamento quanto aos itens que considera omissos, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
I - Trata-se de ação anulatória de crédito fiscal em que a parte autora pleiteia a anulação do crédito tributário que deu origem à CDA n. 05049/2014; por não reconhecer o referido débito, assim como que seja reconhecida a prescrição intercorrente do referido crédito do Fisco. Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição da pretensão do Estado/Apelante de efetuar a cobrança da dívida tributária e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
III - Não é possível analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que mesmo as chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta instância especial. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EREsp. 1.253.389/SP, relator Min. Humberto Martins, DJe 2.5.2013 e AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 20.02.2013.
IV – (...)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
6- Da alegação de inexistência de danos morais – Ausência de indicação do dispositivo violado- Sumula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no que toca à tese da impossibilidade de arbitramento de condenação por danos morais, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça